Tribunal: STF
Processo: Rcl 77272
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI N. 3.961 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por CAMPEÃO 28 POSTO DE SERVIÇOS LTDA, em face de acórdão (e-doc. 7) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000032-86.2022.5.02.0211, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000032-86.2022.5.02.0211, ajuizada por MANASSES DE SOUZA SANTOS, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 7), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO COMO SEGURANÇA EM POSTO DE GASOLINA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. REQUISITOS COMPROVADOS. Situação em que se verifica a conjugação dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, havendo continuidade, subordinação jurídica, pessoalidade e pagamento de salário. Sentença reformada.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil verbal havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADC n. 48 trata, especificamente, sobre terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 7), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato verbal, a relação jurídica entre a reclamante e Manasses de Souza Santos era típica relação de emprego.



    12. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões (e-doc. 7):  



    “De ver-se que o reclamante, como policial militar aposentado, prestava serviços como segurança em um posto de gasolina, situado em rodovia, das 18h às 06h, ou seja, predominantemente à noite e de madrugada. 



    Ademais, o reclamante também declarou que foi contratado pelo Sr. Ermínio, que era supervisor da rede, ou seja, da rede de postos de gasolina da 1ª reclamada. 



    Deve-se ressaltar ser incontroversa, no caso, a ocorrência de onerosidade na prestação de serviços realizada pelo reclamante, pois é certo que o reclamante recebia salário, sendo que ‘a responsabilidade do réu Claudemir pela distribuição dos salários não é de muita relevância, sendo certo que o próprio réu Claudemir afirmou que a 1ª reclamada ‘lhe pagava os valores para que fizesse o repasse para os demais seguranças’ e, assim como o reclamante, também prestava serviços para a 1ª reclamada, não recebendo quaisquer valores sobre os pagamentos dos demais seguranças, mas apenas seu próprio salário’, como constou do acórdão de ID. 7de4692.



    Deve ser destacado que, ainda que o reclamante tenha afirmado em depoimento pessoal que além de trabalhar na 1ª ré ‘também trabalhou para a Igreja Universal, no horário das 06h00 às 18h00, a partir do ano de 2010 quando se aposentou,’ o certo é que a exclusividade não faz parte dos requisitos do art. 3º da CLT. 



    A habitualidade na prestação de serviços também restou incontroversa, diante do depoimento do preposto da 1ª reclamada e da prova testemunhal produzida pelo autor e pela 1ª ré, demonstrando que o autor trabalhava em horário fixo, em dias alternados, ou seja, dia sim dia não, o que, ademais, demonstra que era a empresa que traçava as regras a que o autor se sujeitava, restando também demonstrado o requisito da subordinação.



    (...)



    A subordinação emerge de forma natural e estrutural pela própria espécie de serviço prestado, considerando ser a reclamada um posto de gasolina, que necessitava dos serviços dos seguranças, principalmente no horário noturno, tanto é assim que a própria testemunha da 1ª ré afirmou que no passado havia muito caso de roubo/assalto. 



    A sujeição às condições de trabalho propostas pela contratante, o cumprimento de horários e a vinculação pessoal do contratado é que vai diferenciá-lo do prestador de serviços autônomo. 



    No que toca à pessoalidade, a testemunha do autor afirmou que o reclamante nunca faltou e a 1ª ré não produziu prova no sentido de que o autor poderia ser substituído por outra pessoa. Aliás, emerge do conjunto probatório que a reclamada se utilizava de pelo menos quatro ou cinco seguranças, que estavam à sua disposição.



    No mais, a alegação de contrato de prestação de serviços autônomos firmado com o 2º reclamado, pactuado de maneira verbal, para que fosse realizada a segurança em período noturno do posto de serviços da 1ª ré, não convence. 



    O 2º reclamado prestou depoimento pessoal esclarecendo que também prestava serviços como segurança; que apenas repassava os valores recebidos pela 1ª ré para o reclamante, a pedido do Sr. Marco Antonio França e que não ficava com nenhum valor dos repasses. 



    Por tudo quanto exposto, não há que se falar em autonomia ou em vínculo de emprego com o 2º réu, que também era segurança e apenas repassava os valores recebidos pela 1ª ré para o autor, conforme visto. 



    Também não passa despercebido o longo período em que o reclamante prestou serviços para a 1ª reclamada, ou seja, por quase 15 anos. 



    Portanto, por tudo quanto analisado acima, concluo que estavam presentes os elementos configuradores de vínculo de emprego e que o conjunto probatório favorece a tese da inicial. 



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso do reclamante, para reconhecer que existiu vínculo empregatício com a 1ª reclamada, no período de 10/05/2005 a 30/10/2020, conforme alegado na inicial.”.



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao considerar a inexistência de contrato escrito, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral), no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente